Tribunal: TJMT
Processo: 1001757-09.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001757-09.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Agregação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE MINETTO OLIVEIRA - CPF: 035.636.441-01 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 651.076.401-68 (IMPETRANTE), ERICO DE ALMEIDA DUARTE - JUIZADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CUIABA-MT (IMPETRADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). IDENTIDADE DE MATÉRIA. PROMOÇÃO DE MILITAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança contra ato judicial que suspendeu o andamento de ação originária, na qual se pleiteia promoção por ressarcimento de preterição. A suspensão foi determinada em razão da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) que trata da aplicação da Lei Estadual nº 10.076/2014. Alega-se a ausência de identidade entre a causa de pedir da ação e o tema do IRDR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o ato judicial que suspende o processo originário, por entender que a controvérsia sobre promoção por preterição se insere no objeto de IRDR que discute a aplicação de lei no tempo, configura ato teratológico, ilegal ou abusivo, a violar direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso.

4. Apesar da distinção terminológica, o cerne da controvérsia na ação originária (ressarcimento por preterição) e no IRDR (aplicação retroativa da Lei nº 10.076/2014) é idêntico, pois ambos tratam da aplicação dos novos interstícios de promoção a situações pretéritas.

5. A suspensão do processo, em conformidade com o artigo 982, I, do CPC, é medida prudente que visa garantir a segurança jurídica e a isonomia, ao aguardar a uniformização da jurisprudência sobre a matéria, não configurando violação à razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. Não constitui ato teratológico ou ilegal a decisão judicial que determina a suspensão de processo, com base em IRDR, quando o núcleo da controvérsia da ação individual coincide com o tema afetado para julgamento repetitivo, ainda que a causa de pedir seja apresentada sob nomenclatura jurídica diversa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 487, I, e 982, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança
1001757-09.2025.8.11.9005

Origem:
1041377-74.2025.8.11.0001; NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Impetrante
: RICARDO GOMES DOS SANTOS

Autoridade Coatora
: ERICO DE ALMEIDA DUARTE - JUIZ DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Litisconsorte
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RICARDO GOMES DOS SANTOS impetrou Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra ato praticado pelo JUIZ DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. Sustentou que: a) ajuizou ação originária (nº 1041377-74.2025.8.11.0001) visando sua promoção por ressarcimento de preterição, alegando que a Lei nº 10.076/2014, ao reduzir o interstício para promoção, omitiu uma regra de transição justa, violando a isonomia e a segurança jurídica; b) a autoridade coatora suspendeu o processo com base no IRDR nº 1022893-14.2025.8.11.0000, que trata da aplicação retroativa da referida lei; c) a decisão de suspensão é teratológica, pois confunde o objeto da lide (ressarcimento por preterição) com o tema do IRDR (retroatividade da norma), violando seu direito líquido e certo ao devido processo legal e à razoável duração do processo. Ao final, requereu a concessão de liminar para a revogação da decisão de suspensão, para que o processo originário retome seu curso e, ao final, a concessão definitiva da segurança para anular o ato coator.

A
liminar
foi indeferida (ID/PJe2 325745864), com o fundamento de que: a) apesar da argumentação do impetrante, tanto a questão discutida no IRDR quanto a matéria de fundo da ação originária versam, em última análise, sobre a aplicação da Lei Estadual nº 10.076/2014 no tempo; b) o cerne da controvérsia permanece o mesmo, qual seja, a possibilidade de aplicação dos novos prazos de interstício aos militares que ingressaram na corporação sob a égide da legislação anterior; c) a decisão da autoridade coatora não se mostra manifestamente ilegal ou teratológica, mas sim prudente e alinhada com a sistemática processual que visa garantir segurança jurídica e uniformidade nas decisões.

A autoridade coatora, embora notificada (ID/PJe2 326746376), não prestou
informações
, conforme certificado no ID/PJe2 327662387.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (ID/PJe2 334901857), argumentando que: a) a pretensão do impetrante de aproveitar o tempo excedente de interstício para promoções futuras equivale, na prática, a uma aplicação retroativa da Lei nº 10.076/2014; b) a demanda se enquadra perfeitamente no objeto do IRDR nº 1022893-14.2025.8.11.0000; c) o ato judicial impugnado está correto, não havendo direito líquido e certo a ser amparado.

O
Ministério Público
(ID/PJe2 342099876) opinou pela não intervenção no mérito. Em suas ponderações, alegou que a causa versa sobre interesse individual e meramente patrimonial, sem repercussão social ou interesse público que justifique sua atuação como fiscal da ordem jurídica.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

O Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, admitida apenas em casos de decisões teratológicas, manifestamente ilegais ou proferidas com abuso de poder, que possam causar dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso em análise, a decisão liminar que indeferiu o pedido do impetrante (ID/PJe2 325745864) abordou a questão de forma precisa, e seus fundamentos merecem ser mantidos e reforçados.

O impetrante alega que a decisão de suspender seu processo de origem é teratológica, pois a causa de pedir de sua ação (promoção por ressarcimento de preterição devido à omissão legislativa) seria distinta do objeto do IRDR nº 1022893-14.2025.8.11.0000 (aplicação retroativa da Lei Estadual nº 10.076/2014).

Contudo, apesar da distinção terminológica e da engenhosa construção argumentativa, o cerne da controvérsia em ambas as situações é idêntico. A pretensão do impetrante, ao buscar o reconhecimento de uma preterição decorrente da ausência de regra de transição, visa, em última análise, obter os benefícios da redução do interstício para promoção, previstos na lei nova, para uma situação consolidada sob a égide da legislação anterior.

O objeto do IRDR nº 1022893-14.2025.8.11.0000 foi delimitado para "Definir se a Lei Estadual n. 10.076/2014, ao reduzir o interstício para promoção de militar estadual, pode ser aplicada retroativamente para alcançar situações consolidadas sob a égide da legislação anterior". A questão de fundo da ação do impetrante, independentemente da nomenclatura jurídica adotada, gravita em torno dessa mesma controvérsia.

Dessa forma, a decisão da autoridade coatora que determinou a suspensão do processo (ID/PJe2 323468372) não se revela manifestamente ilegal ou teratológica. Pelo contrário, mostra-se uma medida prudente e em conformidade com a sistemática dos precedentes obrigatórios, prevista no Código de Processo Civil, que busca garantir a segurança jurídica e a uniformidade das decisões judiciais sobre questões idênticas (art. 982, I, do CPC).

A existência de um precedente da Turma Recursal em sentido diverso, invocado pelo impetrante, não afasta a necessidade de suspensão, pois a própria divergência jurisprudencial é um dos pressupostos para a instauração do IRDR.

Ademais, a alegação de violação à razoável duração do processo não se sustenta, pois a suspensão temporária do feito, determinada em cumprimento a um comando legal e em prol do interesse público na uniformização da jurisprudência, não configura lesão irreparável que justifique a excepcional intervenção pela via mandamental.

Portanto, não se vislumbra a existência de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora.

Dispositivo

Posto isso,
denego a ordem
e
julgo extinto o processo
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Notifique-se
o Ministério Público.

É como voto
.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026